Tribunal: TJES
Processo: 0000038-91.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-91.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADRIANO MENDES VIANNA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC.

2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000038-91.2021.8.08.0029

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADRIANO MENDES VIANNA

ADVOGADO : ALFREDO ANGELO CREMASCHI - OAB ES6050-A

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : KLEBER ALCURI JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO MENDES VIANA em face do acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar improcedente a pretensão do Embargante na origem, relativa ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão da Medalha Valor Policial ao militar.

Nas razões do recurso complementar, o Embargante alegou a existência de omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, notadamente quanto à reabilitação da advertência aplicada ao Embargante em 2012.

Todavia, não vejo como acolher o recurso, uma vez que a decisão não apresenta vício passível de correção pela via eleita.

No voto condutor do julgado, acompanhado integralmente pelos demais pares, restou consignado especialmente quanto à penalidade de advertência e a respectiva reabilitação,
verbis
:

Dispõe o Decreto nº 1.569-E/1977 acerca da concessão da referida Medalha:

Art. 2º – Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto. Redação dada pelo Decreto nº7.386-E, de 27.04.1999.

§1º – As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a) cor bronze – para 10 (dez) anos;

Art. 7º –
Não fará jus à medalha
e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a) tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime ou contravenção penal no foro civil, ainda que tenha havido perdão da pena;

b) for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas;

d) já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e) for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica.

§1º – O policial militar, no caso da letra “d” deste artigo, só fará jus a medalha ou a restituição daquela que tenha perdido após reconquistar a “boa conduta” e nela permanecer durante 5 (cinco) anos.

§2º – A devolução da medalha e respectivo diploma será efetivada após a publicação da cassação no Diário Oficial do Estado e no Boletim Diário da Corporação, fazendo o Secretário do Conselho de Medalha Valor Policial Militar a devida apostila no verso do diploma.

O instituto da “reabilitação” militar está previsto no Decreto 254-R/2000, (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo), artigos 66 e 67, § 2º, a saber:

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado,
tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas
, em seu cadastro, assegurando-lhe o
sigilo dos registros

sobre seu processo e sanção disciplinar.

Art. 67 –
A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar
:

(...)

§2° –
A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura
, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

Da leitura dos dispositivos, é possível aferir que, muito embora a reabilitação do militar permita a eliminação das anotações funcionais do policial, o benefício tem como finalidade a garantia do sigilo das anotações, entretanto não possui efeito de fazer desaparecer a punição, de maneira que permanece hígido o indeferimento da Medalha com base em transgressão pretérita.

Sobre o tema, há precedente deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 7°, alínea c, do Decreto Estadual n° 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas
.
2.
A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.° 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente
. 3. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu , perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes. (TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

E, ainda:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL- DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUESITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL COR OURO - PONTUAÇÃO INERENTE A CONCLUSÃO DOS 28 (VINTE E OITO) ANOS NA CORPORAÇÃO SERÁ COMPUTADA, PARA FINS DE PROMOÇÃO NA CARREIRA, NO DIA 06 DE ABRIL DO ANO SEGUINTE – PODER DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA VERGASTADA E DENEGAR A SEGURANÇA. 1 – Segundo a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, dois são os requisitos para a obtenção da medalha ¿Valor Policial Militar¿: um de natureza objetiva e outro de natureza subjetiva. 2 - O alto grau de subjetividade que impregna os conceitos jurídicos indeterminados elencados dentre os requisitos para a obtenção da medalha postulada, revela que o fato do militar completar 28 (vinte e oito) anos na corporação, por si só, não lhe concede o direito ao recebimento da medalha ¿Valor Policial Militar¿ na cor ouro, uma vez que esse ato normativo (Decreto nº 1.569-E) oferece à administração a possibilidade de valoração da conduta funcional do agente. 3 - Muito embora o apelado tenha completado 28 (vinte e oito) anos de corporação no dia 25⁄02⁄2008, o mesmo deve ser agraciado, se preencher os requisitos subjetivos que se encerrarão no dia 31 de dezembro de cada ano. 4 - Tratando-se do exercício de um poder discricionário, atrelado a elementos de conveniência e oportunidade, não me parece recomendável que o Poder Judiciário determine o momento adequado para a prática do ato, sob pena de afronta à Separação dos Poderes (art. 2º da CR). 5 - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024090101635, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)

De fato, na referida “reabilitação”, nem a infração cometida nem a penalidade aplicada são desconstituídas, sendo transformadas em informações sob sigilo, inclusive com a anotação do registro do
“número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação”,
conforme expresso no Regulamento.

Dessa maneira, muito embora sigilosa, a transgressão punida não desaparece do histórico do militar, de maneira que pode servir de fundamento, no meu sentir, ao indeferimento da Medalha Valor Policial, a teor do disposto no Decreto que dispõe sobre o agraciamento.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo
,
para julgar improcedente a pretensão.

Mantenho a argumentação e conclusão, considerando não haver motivo para alteração ou complementação do julgado anterior, uma vez que a controvérsia devolvida a esta Corte foi apreciada com riqueza de detalhes, inexistindo vício que autorize o provimento dos presentes Aclaratórios.

Além disso, sobreleva acrescentar que a jurisprudência sedimentada do STJ orienta que o julgador não está obrigado a rebater
todos

os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INCONFORMAÇÃO COM A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos declaratórios têm seu cabimento delineado pela presença dos pressupostos legais arrolados no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Fica evidente a intenção infringente buscada pela parte embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver alterado o acórdão que negou provimento agravo regimental. 3. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava o embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1426194/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2
. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (
omissis
). 4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Ademais, muito embora o Embargante tenha expressado intenção de prequestionamento, a satisfação do requisito exige apenas a manifestação expressa sobre a
matéria
suscitada, o que ocorreu na espécie, consoante orienta a jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL CONTRA SENTENÇA QUE, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS, APLICA MULTA AO EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. 1. O requisito do prequestionamento pressupõe prévio debate da questão pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados como violados. 2.
Admite-se o prequestionamento implícito da matéria, caracterizado pelo enfrentamento da questão federal submetida à apreciação desta Corte, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1266334/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

De fato, a manifestação no recurso complementar consiste em inconformismo com o
resultado

do julgamento, conduta inviável no procedimento escorreito dos Embargos de Declaração, cuja fundamentação é
restrita
às pechas do art. 1.022, do CPC/2015, não presentes no acórdão embargado.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.